Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-23.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza, fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.

2. Não havendo provas suficientes para a condenação, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.

3. Recurso ministerial conhecido e não provido.